Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra acórdão que deu provimento à apelação por ele outrora interposta para declarar a ilegalidade de dispositivos de portarias e circulares da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, com inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação relativa aos honorários advocatícios; e (ii) determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais em montante inferior ao previsto na tabela da OAB está de acordo com o art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração não constituem via adequada para reanálise de mérito ou revisão de argumentos desfavoráveis à parte, servindo apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
5. No caso concreto, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que fundamenta de forma clara e coerente a fixação dos honorários advocatícios considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
6. A introdução do § 8o-A no art. 85 do CPC pela Lei no 14.365/2022 não torna cogente a fixação de honorários conforme a tabela da OAB, sendo necessário interpretar esse dispositivo à luz do caso concreto e em conjunto com os demais critérios legais aplicáveis.
7. A aplicação literal e irrestrita do § 8o-A do art. 85 do CPC, como pretende o embargante, poderia onerar desproporcionalmente a parte sucumbente, o que contraria a razoabilidade e o equilíbrio do sistema de custas processuais.
8. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios, mesmo após a Lei no 14.365/2022, deve considerar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, não sendo obrigatória a aplicação da tabela da OAB.
2. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para reanálise de mérito ou inconformismo com a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi.